Tribunal: TJDFT
Processo: 0704565-94.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DA AGRAVANTE REFERENTE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, a vítima enfatizou, tanto em sede inquisitorial como em Juízo, que foi agredida pelo réu, tendo as suas declarações sido confirmadas por testemunha e fotografia.

2. Deve ser afastada a análise negativa da conduta social, uma vez que restou fundamentada no fato de o recorrente não ter participado de grupo reflexivo para homens envolvidos em situação de violência doméstica. Ocorre que esse fundamento é inidôneo, haja vista que a referida circunstância judicial está relacionada com sua conduta no meio social e familiar.

3. No tocante às circunstâncias do crime, verifica-se que sua análise negativa restou fundamentada na gravidez da vítima. Entretanto, essa circunstância também foi valorada na segunda fase de dosimetria da pena, com base na agravante prevista no artigo. 61, inciso II, alínea “h”, do Código. Desse modo, deve ser afastada a avaliação negativa das circunstâncias do crime, sob pena de incorrer em bis in idem.

4. Deve ser excluída a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pois o fato de o réu prevalecer das relações domésticas para praticar o crime de lesão corporal, visto que é companheiro da vítima, integra a qualificadora contida no § 9o do artigo 129 do Código Penal, caracterizando o bis in idem.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/2006, afastar a análise negativa das circunstâncias judiciais da conduta social e das circunstâncias do crime, bem como excluir a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (violência doméstica), diminuindo a pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantidos o regime inicial aberto, a suspensão condicional da execução pelo período de 02 (dois) anos e a fixação da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais.